Tribunal: TJDFT
Processo: 0742363-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742363-23.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO GONCALVES AGRAVADO: MARIA EDINA FERNANDES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE ANTONIO GONCALVES contra decisão proferida pelo MMa. Juíza da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da liquidação de sentença ajuizada por MARIA EDINA FERNANDES DO NASCIMENTO em desfavor do agravante, rejeitou os embargos de declaração por ele interpostos. Eis o teor do decisum agravado (ID 142721992 dos autos do processo referência): Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ ANTONIO GONÇALVES em face da decisão constante do ID no 138522861, ao argumento de que houve omissão e contradição, imprimindo caráter infringente ao recurso. A parte embargada, ainda que intimada a se manifestar, deixou transcorrer "in albis" o respectivo prazo, conforme certificado no ID 140601475. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Na espécie, alega o embargante que a decisão restou contraditória ao mencionar que em sede de liquidação, a comprovação da propriedade do chalé situado em Caldas Novas/GO não seria questão condicionante, alegando que a sentença proferida pelo Juízo da partilha consignou o contrário. Afirma que vendeu o chalé no ano de 2011, não integrando mais o seu patrimônio. Aponta, ainda, que a decisão fora omissa por não analisar a alegação de ausência de conjunto probatório na inicial da presente ação. Sustenta que os valores reais da venda dos bens devem ser considerados, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da autora. Ao final, pleiteia o reconhecimento de excesso no valor homologado do veículo Fiat/Strada, com a posterior fixação no valor de R$ 8.000,00; a existência de condição imposta à parte autora, no sentido de se comprovar a propriedade do chalé localizado em Caldas Novas/GO, consoante deliberado pelo juízo da partilha; a análise das alegações do réu quanto à ausência de lastro probatório mínimo para o ingresso da presente liquidação; a homologação do valor do chalé em R$ 6.666,01; o reconhecimento do valor real da venda dos bens e a suspensão e arquivamento da carta precatória dirigida à Comarca de Caldas Novas/GO. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração opostos pelo autor devem ser rejeitados. Quanto à alegada omissão do Juízo em relação à apreciação dos pontos acima mencionados, esta não merece prosperar, uma vez que houve a devida indicação dos pontos fáticos que ensejaram a motivação contida na decisão, a qual foi desfavorável ao embargante. Saliento inclusive que por omissão a ensejar a propositura de embargos de declaração, deve ser considerada a omissão em algum ponto específico da decisão a ser combatida, não sendo necessária manifestação do Juízo em relação a cada uma das alegações trazidas pelas partes. Do mesmo modo, não há contradição na decisão prolatada, visto que a fundamentação desenvolvida pelo Juízo é totalmente coerente com o seu dispositivo. A contradição que o CPC elenca como apta a justificar a interposição de embargos de declaração é aquela existente dentro da própria decisão/sentença (fundamentação conflitante entre si ou em confronto com o dispositivo), e não em relação à prova dos autos, sendo certo que, nessa última hipótese (de decisão contrária às evidências produzidas), o recurso cabível seria a apelação. Assim, no caso em tela, o embargante se mostra irresignado com a decisão, pretendendo, em verdade, o reexame da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Para tanto, a parte deverá interpor o recurso pertinente se discorda do mérito da decisão. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração, e mantenho íntegra a decisão ID 138522861. Aguarde-se a devolução da carta precatória. Intimem-se. Taguatinga/DF, Quarta-feira, 16 de Novembro de 2022. Lívia Lourenço Gonçalves Juíza de Direito A propósito, leia-se a decisão que deflagrou a irresignação do recorrente via embargos de declaração no juízo de origem (ID 138522861): Na sentença restou determinada a dissolução de condomínio entre as partes em relação ao imóvel situado na QNL 05, Bloco G, Casa 01, matrícula 4580, direitos e deveres inerentes ao chalé localizado em Caldas Novas e 40% do veículo Fiat Strada, placa JGD1338. Restou autorizado o leilão do imóvel situado na QNL condicionado à averbação do formal de partilha. Ainda, o réu foi condenado a pagar 50% do aluguel do imóvel desde a citação até a desocupação. Em liquidação, a parte autora juntou laudo emitido por corretor em que o chalé de Caldas Novas foi avaliado em R$ 80.000,00 e o automóvel na tabela FIPE avaliado em R$ 21.578,00. Portanto, entende que 50% dos direitos sobre o imóvel e 40% do veículo correspondem a R$ 48.631,20. Em impugnação (id. 135312754), a parte executada afirma que o processo principal tramitou à sua revelia e que houve julgamento extra petita. Argumenta que o imóvel de Caldas Novas foi adquirido pelo requerido antes da união estável. Argumenta que a autora não comprovou a propriedade pelos meios adequados e a sentença restou clara que a autora deve comprovar para promover a liquidação de sentença. Quanto ao veículo, alega que realizou a venda do bem em 2011 para sua ex-esposa Sra Luciene no valor de R$ 7.000,00, antes mesmo de proferida a sentença. Impugna o valor de avaliação do veículo. Por fim, pugna que seja excluído o imóvel chalé, que seja realizada a oitiva da Sra Luciene para confirmar a compra do veículo e que seja acatado como valor da causa R$ 2.800,00, que corresponde a 40% do valor do veículo (R$ 7.000,00). A parte autora requereu a rejeição da impugnação. Vieram os autos conclusos. Decido. No que tange a alegação do executado de julgamento extra petita, nada a prover, uma vez que incabível a alegação dessa matéria nessa fase processual com o intuito de desconstituir a coisa julgada. No caso, a sentença transitou em julgado e não houve alegação dessa matéria em sede recursal. Assim, preclusa. O executado argumenta que a liquidação de sentença em relação ao chalé de Caldas Novas está condicionado à comprovação de que o imóvel pertence à ele. Todavia, razão não assiste a parte, tendo em vista que não constou essa condição expressa na sentença. A única condição expressa se refere ao imóvel situado na QNL, em que deve haver a comprovação da averbação do formal de partilha. Quanto ao veículo, o fato do executado ter realizado a venda antes de proferida a sentença não altera as consequências do julgado, uma vez que deverá ressarcir a parte autora da parte que lhe cabe, independente do valor que foi vendido o bem e que negociou com sua ex-esposa, pois a autora não participou do negócio jurídico. Portanto, rejeito a impugnação e indefiro o pedido de exclusão do Chalé e de oitiva da ex-esposa do executado. Pois bem. Na sentença foi declarada a dissolução do condomínio em relação aos direitos e deveres referentes ao chalé de Caldas novas e 40% do veículo Fiat Strada. Primeiramente, à Secretaria, para que retifique a classe da ação para Liquidação de Sentença. Quanto ao veículo, considerando que o bem foi vendido a terceiro no ano de 2011, o valor da tabela Fipe demonstra de forma equânime o valor de mercado do veículo, considerando as suas características individualizadas de que se trata de uma caminhonete do modelo Strada Working com cabine estendida, do ano de 2002. Assim, o valor apresentado pela exequente é condizente com o valor do bem no mercado. Portanto, homologo o valor de R$ 21.578,00, indicado no documento de id. 124184194. No que se refere ao imóvel, ressalto que o laudo de avaliação apresentado pela parte exequente é prova unilateral. Portanto, necessária a avaliação do imóvel por meio de carta precatória, uma vez que o bem se situa no estado de Goiás. Portanto, expeça-se carta precatória de avaliação do imóvel situado na Chalé no 69, Quadra 201 – Condomínio Mansões das Águas Quentes – Caldas Novas/GO. Deverá constar que a exequente é beneficiária da justiça gratuita. Vindo laudo, intimem-se as partes para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como informem se o imóvel possui algum débito em aberto. Em caso positivo, deverão apresentar aos autos os documentos comprobatórios, no prazo de 5 (cinco) dias, pois a partilha inclui direitos e deveres. Por fim, tornem os autos conclusos. Inconformado, alega o agravante que tinha união estável com a agravada, cuja dissolução, processada nos autos no 2011.07.1.02017-8, transitou em julgado em 28.08.2014. A sentença determinou a partilha dos bens comuns, quais sejam, imóvel localizado na QNL 05, bloco B, casa 01; direitos e deveres incidentes sobre chalé localizado em Caldas Novas/GO; e veículo já descrito. Narra que a recorrida ajuizou o processo no 0714430-59.2019.8.07.0007 que correu à sua revelia e culminou em sentença extra petita. Aduz que, em sede de impugnação, defendeu a inépcia da inicial, por ausência de atendimento à exigência explícita da sentença executada de demonstração de propriedade do bem localizado em Caldas Novas, bem como inexistência de demonstração da alienação do veículo partilhado, mas as alegações foram rejeitadas. Aponta contradição na homologação do valor do veículo modelo 2002 que tomou por base valor contido na tabela do corrente ano (2022), defendendo que o bem atualmente custa R$8.000 (oito mil reais), e não R$ 21.578,00 (vinte e um mil quinhentos e setenta e oito reais). Em relação ao chalé, menciona que a recorrente não apresentou documento comprobatório de propriedade, requisito para a propositura da ação. Narra que o imóvel foi alienado em fevereiro/2011, pelo valor de R$ 6.666,01 (seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e um centavo), o qual integrou o patrimônio do então casal até o ano de 2014. Assevera que “proceder uma avaliação atual de imóvel e querer partilhar na fração de 50% de um bem que não é mais da pessoa é ilegal”. Aponta pretensa contradição na decisão, pois a sentença a ser liquidada foi prolatada no ambiente de ação de reconhecimento e dissolução de união estável e, até o trânsito em julgado, em 28.08.2014, não se tinha “sedimentado subjetivamente e juridicamente o reconhecimento e dissolução da sua relação e partilha dos seus bens”. Formula os seguintes pedidos recursais (ID 42186092): a) o excesso no valor do bem móvel fiat strada ano 2002 que não mais integra o patrimônio do Agravante, conforme declarações anexas, que demonstram o real valor do bem móvel, reconsiderando a r. Decisão ora Agravada para homologar o valor do bem a suas reais condições no valor real de R$ 8.000,00 (oito mil reais); b1) data máxima vênia, a existência de contradição na r. Decisão ora Agravada no tocante ao fato de que a r. Sentença que dissolveu a união estável entre as partes dispõe de forma expressa que incumbe a autora, ora Agravada, o dever de demonstrar a propriedade do Chalé a ser partilhado; b2) saneamento em definitivo da contradição fática existente acerca do valor do bem imóvel, de acordo com a Certidão de Inteiro Teor da Matrícula do Imóvel para que seja homologado o valor do Chalé em R$ 6.666,01 (seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e um centavos); b4) a suspensão e arquivamento da Carta Precatória expedida ao Douto Juízo da 1a Vara Cível de Caldas Novas sob o no 5623553-72.2022.8.09.0024; Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso nos termos sustentados em suas razões. É o relato do essencial. Preliminarmente, registro que o pleito relativo à homologação do valor do chalé partilhado em R$ 6.666,01 (seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e um centavo) não foi formulado em sede de impugnação (ID 135312754) e, portanto, ausente apreciação pelo Juízo originário no édito recorrido, de modo que sequer pode ser conhecido, porquanto importaria em supressão de instância. Também não conheço dos documentos de IDs 42188019 e 42188021, porquanto o momento apropriado de apresentação seria na primeira oportunidade que o réu se manifestou nos autos (na impugnação) e, mesmo já de posse da certidão de ônus naquela ocasião, optou por se omitir. Destarte, conheço, em parte, do recurso. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Sucintamente, o agravante pretende (i) ilidir a homologação do valor do veículo Fiat Strada; (ii) reconhecer a contradição no édito recorrido sobre a necessidade de apresentação da documentação do chalé a ser partilhado, assim como a homologação de seu valor em R$ 6.666,01 (seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e um centavo); e (iii) a suspensão e arquivamento da Carta Precatória expedida ao Douto Juízo da 1a Vara Cível de Caldas Novas (no 5623553-72.2022.8.09.0024). Depura-se, dos autos de origem, que se trata de liquidação da sentença (ID 124184167), transitada em julgado em 25.05.2020 (ID 124184174), que efetivou a extinção do condomínio exercido pelas partes sobre o imóvel localizado na QNL 05, Bloco G, Casa 01 de matrícula 458, sobre os direitos e deveres incidentes referentes ao Chalé localizado em Caldas Novas e sobre 40% (quarenta por cento) do veículo Fiat Strada, Placa JJGD 1338, chassi 9BD27807222366519. Em relação ao valor atribuído ao veículo, é sabido que a tabela idealizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) detém natureza estimativa, de sorte que o valor efetivo da venda é o que concretamente passa a compor o acervo patrimonial do alienante, estando nesse sentido a jurisprudência desta colenda Casa de Justiça: (...) 4. Havendo prova nos autos do valor exato da venda do automóvel, deve a partilha levar em consideração o valor efetivamente apurado na venda do bem e não o da Tabela FIPE, que tem caráter meramente estimativo. 5. Apelação conhecida e provida em parte. (Acórdão 1603856, 07239732520208070016, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, embora o agravante afirme que o valor real que foi vendido é de R$ 7.000,00 (sete mil reais), não há no caderno processual qualquer documentação apta a comprovar tal negócio jurídico. O artigo 373, incisos I e II, do CPC traz a regra estática de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo do direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extinto da pretensão. Diante disso, tem-se que o agravante não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da autora, qual seja, o preço de venda do automóvel partilhado, nos termos do art. 373, II, do CPC. Sobre o tema, reveja-se excerto de julgado deste TJDFT: (...) 13. A venda de automóvel por valor inferior ao do mercado e o suposto repasse da meação carecem de provas, razão pela qual se impõe a partilha, tendo como base a Tabela Fipe. (...) (Acórdão 1383859, 07480982820188070016, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há, portanto, nenhum reparo a ser feito na decisão recorrida. Quanto à alegada contradição, foi bem salientado pela culta Magistrada Singular que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a encartada no seio do próprio decisório, interna, e não a contradição externa, entre os fundamentos do acórdão embargado e outros julgados. Na decisão sob exame, há perfeita harmonia entre a fundamentação e a conclusão adotada, pois, de fato, a sentença executada não condicionou, no dispositivo, a partilha à apresentação da documentação afeta ao domínio do imóvel situado em Caldas Novas/GO, até porque, quando da meação, desconhecia-se a situação documental relativa a este bem, pois sua existência foi identificada através da confissão do ex-companheiro (ID 42188022). Assim, procedeu-se à repartição não da propriedade do bem, mas dos “direitos e deveres incidentes sobre o Chalé” (ID 124184170) - relembrando que somente a parte dispositiva da sentença é passível de execução. Percebe-se, portanto, que permanece hígida a necessidade de avaliação do imóvel em questão via carta precatória Desse modo, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou o agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a concessão da liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador